Tribunal: TJDFT
Processo: 0708080-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708080-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA APRECIDA FELTRINI SOUSA AGRAVADO: WASHINGTON LUIZ LUCAS CABRAL, ADRIANA ARRUDA DE JESUS D E S P A C H O VISTOS, ETC., Manifestem as partes no prazo de 15(quinze) dias sobre os documentos oriundos do IPREV/DF em relação a valores relativos a proventos de aposentadoria. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator